Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710308-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CAETANO VASCONCELOS AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CAETANO VASCONCELOS contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0706633-79.2021.8.07.0001, ajuizada por GABRIEL FERREIRA DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de contestação (ID 87981132, origem). Em suas razões, a agravante vindicou a antecipação da tutela recursal para: a. cancelar a audiência de conciliação designada, permitindo o prosseguimento do feito; b. possibilitar acesso ao imóvel objeto do contrato, com continuidade de visitas e acompanhamento das obras, sob pena de multa diária; c. impor ao agravado a obrigação de não fazer impedindo a comercialização da unidade imobiliária a terceiros. No mérito, pleiteou a confirmação da medida. Sem preparo em virtude do pedido de gratuidade. A medida liminar foi indeferida e as informações dispensadas (ID 24861457). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Da consulta ao caderno processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0706633-79.2021.8.07.0001), por meio da qual restou homologada a transação celebrada entre as partes (ID 9140012, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator